Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de intempestividade deste recurso. rejeição. preliminar de não conhecimento parcial deste recurso. acolhimento. mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou ao apelante a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O apelante pleiteia o reconhecimento de atenuante, compensação de agravante, fixação da pena em seu mínimo legal, modificação do regime inicial e detração penal.
II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão:
(i) intempestividade deste recurso; ii) não conhecimento parcial deste recurso, em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento e compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência; (iii) análise da legalidade da fixação do regime inicial fechado e; (iv) pedido de detração penal.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de intempestividade não procede, considerando decisão anterior desta Corte de Justiça, que reconheceu como sendo mera irregularidade o oferecimento das razões recursais fora do prazo legal, conforme Enunciado n. 17 da Turma das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 4. Não se verifica interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal e à compensação entre a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), dado que já foram reconhecidas na sentença. 5. A fixação do regime inicial fechado observa os critérios do art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do Código Penal, considerando a reincidência específica do apelante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O pedido de detração penal não cabe nesta fase processual, porquanto é reservado ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, salvo quando influenciar na fixação do regimente de cumprimento da pena.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido parcialmente conhecido. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de mera irregularidade no oferecimento intempestivo das razões recursais não impede o processamento do recurso; 2. Não há interesse recursal em pleito já atendido na sentença; 3. O regime inicial fechado é adequado para condenado reincidente, mesmo em pena inferior a 8 (oito) anos; 4. A detração penal é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal, salvo quando influenciar na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §§ 2o, b, e 3o, 42, 44, 59, 61, I, e 65, III, d; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 481.217/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003866-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIS VINICIUS ROCHA SOUZA - CPF: 061.839.181-99 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar

de intempestividade
deste recurso
.

rejei
ção
.
preliminar
de
não conhecimento parcial deste recurso.
acolhimento.

mérito
.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou
ao apelante a
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O apelante pleiteia o reconhecimento de atenuante, compensação de agravante,
fixação da pena em seu mínimo legal,
modificação do regime inicial e detração penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) intempestividade
deste
recurso;
ii
)
não conhecimento parcial
deste
recurso
, em razão

da

fixação da pena
-base
no mínimo legal
, bem como o reconhecimento e
c
ompensação entre atenuante
da confissão
e agravante
da reincidência
; (
iii
) análise da legalidade
da fixação do
regime inicial fechado e
;

(
iv
)
pedido de detração penal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade não procede, considerando decisão anterior desta Corte
de Justiça
, que reconheceu
como sendo m
era irregularidade o oferecimento das razões recursais fora do prazo legal, conforme Enunciado n
.
17 da Turma das Câmaras Criminais
do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso
.

4. Não se verifica interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal e à compensação entre a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP),
dado que já foram
reconhecidas na

sentença.

5. A fixação do regime inicial fechado observa os critérios do art. 33, §§ 2o,
b
, e 3o, do Código Penal, considerando a reincidência específica do apelante, em consonância com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

6. O pedido de detração penal não cabe nesta fase processual,
porquanto é
reservado ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 387, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
sal
vo quando influenciar na fixação do regimente de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido parcialmente conhecido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O reconhecimento de mera irregularidade no oferecimento intempestivo das razões recursais não impede o processamento do recurso;
2.
Não há interesse recursal em pleito já atendido na sentença;
3.
O regime inicial fechado é adequado para condenado reincidente, mesmo em pena inferior a 8 (oito) anos;
4.
A detração penal é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal, salvo quando influenciar na fixação do regime inicial
para o cumprimento da pena
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 33, §§ 2o,
b
, e 3o, 42, 44, 59, 61, I, e 65, III,
d
; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n
.
481.217/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integran
tes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Vinicius Rocha Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003866-70.2024.8.11.0003 condenando-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
à
fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da
L
ei n
.
11.343/2006.

O a
pelante, nas razões constantes n
o ID 245748724
,
pleiteia
:

(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a
sua
compensação com
a agravante da reincidência
; (
ii
) a aplicação da pena em seu mínimo legal
;
(
iii
)

a modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto
;
e
a (
iv
)
detração da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
245748794
, manifesta-se pelo desprovimento do presente r
ecurso, mantendo
-se
inalterada a
sentença
recorrida
.

Nesta inst
â
ncia revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
254959686
,
opina
, preliminarmente
,
pe
la intempestividade
deste
recurso
,

e
por seu

não
conhecimento parcial
por

falta de interesse recursal
, uma vez que a pena

do apelante
foi fixada no mínimo legal
, enquanto
a
atenuante da confissão
restou
reconhecida e compensada com a
reincidência
. E
,
no mérito, posiciona-se pelo desprovimento do recurso
da parte remanescente
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Intempestividade
do
recurso
suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça

Nesta preliminar, a Procuradoria-
Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID
254959686
,
se posiciona
pelo não conhecimento
parcial

deste
recurso
em razão
da
sua intempestividade.

Em abono dessa tese s
ustenta que
o apelante
interpôs o
presente
recurso e apresent
ou
as
razões recursais
14
(quatorze)
dias após a intimação da sentença,
de modo que estaria intempestivo.

No entanto,
o pleito
não merece acolhimento.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o Habeas Corpus n. 1027986-89.2024.8.11.0000 de relatoria deste magistrado, na sessão realizada no dia 12 de novembro de 2024, oportunidade em que confirmou a liminar deferida, em votação unânime,
“para receber e dar o devido processamento ao recurso de apelação”,
cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. INCONFORMIDADE. DESEJO DE RECORRER EXPOSTO. RAZÕES TARDIAS. MERA IRREGULARIDADE. ENUNCIADO N. 17 DA TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR LIMINAR DEFERIDA.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Além disso
, torna-se necessário pontuar que
a defesa do paciente ao
se
manifestar durante a audiência, no dia 24 de junho de 2024, que queria prazo para apresentação do recurso de apelação,
o
interpôs tempestivamente,
isso significando dizer
que as
razões recursais apresentadas no dia 08 de julho de 2024, caracteriza
, apenas,
mera irregularidade.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação à intempestividade
deste recurso
,
este Tribunal de Justiça
já concedeu a ordem
determinando o seu recebimento e
processamento
, conforme acima foi asseverado
.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Nesta preliminar, o
apelante requer a fixação
da
pena
no mínimo legal
,

bem como o
reconhecimento e a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ao argumento de que a sentenciante não agiu de forma correta
ao fazer a dosimetria.

Todavia, não se verifica
interesse recursal
do apelante no que se refere a essa tese
,
porque
é possível extrair da sentença recorrida, que houve o reconhecimento tanto da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal [reincidência], quanto da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do
referido diploma
legal
[confissão], motivo pelo qual a
magistrada
as compensou integralmente, não influindo na pena-base que, frise-se, já havia sido fixada no mínimo legal.

A propósito, é de bom alvitre a transcrição
desta parte da sentença recorrida que diz respeito à dosimetria:

[...] Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal, conforme atestado de pena de ID 159968109, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Seguindo entendimento jurisprudencial, cuja ementa transcrevo respectivamente a seguir, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante com uma atenuante) (...)

Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência delitiva com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que se trata de agente reincidente em crime doloso e a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em interpretação a
contrario
sensu.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado aliado ao fato de que o réu registra uma condenação criminal pela prática de crime da mesma natureza, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência pela prática de crime doloso, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar

[...]
(Transcrição da sentença vista no ID 245748712)

Dessume-se, pois, que a pena foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão e a compensação com a agravante da reincidência, de modo que a pretensão defensiva carece de interesse recursal, não devendo o recurso ser conhecido nesse ponto.

Logo, esta preliminar deve
ser
acolhida.

MÉRITO

A exordial acusatória constante no ID 245748653, narra os fatos desta maneira:

[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 08/02/2024, por volta das 11h00min, na residência situada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n. 1873, Bairro La Salle AG-32, nesta cidade, o denunciado
LUIS VINICIUS ROCHA SOUZA
, conhecido por
“SOUZINHA”
, foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 20 (vinte)
porções, perfazendo massa de 8,93 g (oito gramas e noventa e três centigramas), e outra 01 (uma) porção, pesando 31,75 g (trinta e um gramas e setenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
PASTA BASE DE COCAÍNA
(20 porções) e
MACONHA
(01 porção), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 142053048. São dos autos que, em investigação, os policiais identificaram que o denunciado comercializava maconha e pasta base de cocaína na sua residência e, no período noturno, pela modalidade “delivery”, sendo que, para tanto, utilizava-se do aplicativo
Whatssapp
e no Facebook, para divulgar as drogas. Apurou-se, ainda, que o denunciado guardava e mantinha em depósito entorpecentes e petrechos do tráfico na sua residência, situada nos fundos da casa de sua avó. Em monitoramentos, os investigadores constataram que o denunciado se encontrava com usuários compradores, após realizar chamada de vídeo com
o mesmo
, evitando-se, assim, ser abordado em situação de flagrância, razão pela qual foi representado, deferido e expedido por este r. Juízo mandado de busca e apreensão no imóvel. Colhe-se que, no dia e hora supracitados, os policiais se deslocaram até o imóvel, e, durante monitoramento, visualizaram LUIS chegando, oportunidade em que o abordaram, ocasião em que notaram que em seus bolsos havia resquícios de maconha. Em busca domiciliar, apreendeu-se no quarto do denunciado, no seu guarda-roupa, as referidas porções de maconha e pasta base, embaladas e prontas para venda, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca, diversos recipientes plásticos e 01 (um) rolo de plástico
pvc
usado, todos com resquícios de drogas, e outrossim, a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, contendo 02 (dois) chips (Termo de Exibição e Apreensão, ID 142052483). Logo, LUIS informou que vendia cada porção de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), ao passo em que informou que, para isso, utilizava-se dos numerais (66) 99662-3683 e (66) 99966-0221, sendo que, este último, já havia sido identificado através da investigação policial. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, informou que vendia cerca de 02 (duas) porções de droga por dia. Por fim, destaca-se que LUIS é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000579-64.2022.8.11.0064, Código: 8232054, Número/Ano: -/2022) pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1005728- 81.2021.8.11.0003). Adequando-se, a conduta de
LUIS VINICIUS ROCHA SOUZA
ao disposto no
art. 33,
caput ,
da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal
, o
Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]
Destaques no original

A materialidade e a auto
ria
do crime restaram comprovadas
pelos elementos
probatórios produzidos durante a persecução penal, tendo o apelante se
insurgido
tão somente em relação à dosimetria da pena
.

E, nesse desiderato, o
apelante
sustenta
que deveria ter sido fixado regime semiaberto para cumprimento da pena,
invocando, para tanto, as Súmulas n. 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão
, todavia,
o apelante.

Isso porque, a fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o,
b
, e § 3o, assim redigidos:

Art. 33-
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

§ 3o. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Destacamos

A interpretação dos § 2o e § 3o do art. 33 do Código Penal,
acima reproduzidos,
evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, de forma que é da disposição expressa da lei a determinação do regime mais gravoso
,
em razão da quantidade
da
pena
aplicada ao apelante
,
bem como
por
conta de sua
reincidência.

Sendo assim
,
impõe-se reconhecer
que
a
se
ntenciante agiu
corretamente
ao
fixa
r
o regime inicial de cumpri
mento de pena no
fechado,
p
ois o
apelante
é reincidente e sua pena foi fixada
em 5
(
cinco
)
anos
de reclusão.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se firmou
pela adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior
a
8 (oito)
anos
e superior a 4 (quatro) anos,
consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTADA.
REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O pleito defensivo de absolvição por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença não foi analisado pela instância ordinária, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior, sob pena de assim o fazendo incidir na indevida supressão de instância.

2. Constatada a regularidade da decisão proferida pelas instâncias antecedentes, não é cabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial.

3. Por estar devidamente fundamentada, deve ser mantida a imposição da fração de 1/2 decorrente da causa de aumento prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

4. Embora o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, era
reincidente ao tempo do crime, circunstância que evidencia a adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a teor do que disposto no art. 33, § 2o, "a", do CP.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 481.217/SC, relator Ministro Rogério
Schietti
C
ruz, Sexta Turma, julgado em 08.03.
2022,
publicado no
DJe
de 1
6.03.
2022.)
Destacamos

No que diz respeito ao pedido de detração penal, formulado
pelo apelante
, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante.

Isso porque a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/
20
12
, que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal, se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

(Incluído pela Lei no 12.736, de 2012).
Destacamos

Deste modo, percebe-se que
o
j
uízo da fase de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se
a

detração
, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela,
esse procedimento
não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativo da pena imposta, mas também pelo
fato de o
apelante ser reincidente específico, de modo que
eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por
conseguinte
, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, prom
over a
unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido
pelo apelante.

Posto isso, em
parcial
consonância com parecer
ministerial,
rejeito
a preliminar de intempestividade
deste recurso
; por outro lado
,

acolho
a preliminar
do seu

não conhecimento
parcial

por
ausência de interesse recursal
em relação aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão e a consequente compensação com a agravante da reincidência.
E, no mérito
da parte remanescente
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luis
Vinicius Rocha Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025